Tribunal: STF
Processo: HC 221163
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA NECESSIDADE DESCONSTITUIR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXISTÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 



    3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes.



    4. Os requisitos para a imposição da medida cautelar devem ser analisados à luz dos fatos apurados na ação penal originária que corresponde ao presente writ, de modo que a existência de execução penal em curso relativa a fato distinto não é fundamento idôneo para afastar a prisão preventiva. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.